Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730535-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO AGRAVADO: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVÂO contra a decisão ID origem 241326483, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703858-92.2025.8.07.0020, ajuizada por GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida, nos seguintes termos: [...] Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Nesse diapasão, é dever do Magistrado evitar que pessoas que não se encontram em situação de pobreza evidente se utilizem de serviços colocados à disposição daqueles efetivamente necessitados dos préstimos públicos gratuitos. O conceito de pobre há de ser apurado em face das condições de nossa sociedade, toda ela, por assim dizer, inserida num contexto mundial do que se entende por pobreza. Ressalte-se que não basta analisar a quantidade de despesas do indivíduo, mas também a qualidade dessas despesas. É preciso analisar se essas despesas se coadunam com a concessão de um benefício de assistência social, pois é essa a natureza da gratuidade de justiça. Desde que se trata de um benefício social, e não de um privilégio, deve ser concedido realmente a quem não possa arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento de um padrão básico de vida. Não há que ser concedido a pessoas que vivem vidas luxuosas ou descontroladas financeiramente, pois não é esse o destino que deve ser dado aos recursos públicos. Assim, as despesas justificáveis são aquelas apenas razoáveis destinadas à moradia, alimentação, saúde e educação. Despesas com aquisição de bens duráveis não afastam a capacidade de arcar com as despesas processuais, pois estas não são de maior importância na hierarquia da vida. Verifica-se que a parte ré declarou que aufere rendimento variável entre R$ 6.000,00 e R$ 8.000,00 mensais, fato este que por si só vai de encontro à alegada hipossuficiência. Ademais os demais documentos anexados demonstram que a situação financeira da peticionária não se amolda à condição de efetiva necessidade. Portanto, entendo que a parte requerente não faz jus à gratuidade judiciária, posto que o pagamento das despesas do processo não prejudica seu sustento ou de sua família. [...] Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE RÉ. De mais a mais, ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante sustenta que, embora possua renda bruta variável entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, proveniente da sua atuação como Nutricionista, essa quantia está integralmente comprometida com despesas essenciais à subsistência própria e de seus 3 (três) filhos menores, dos quais é provedora, inclusive arcando com pensão alimentícia. Argumenta que o Juízo de 1o Grau desconsiderou, de forma equivocada, os documentos juntados aos autos que demonstram o elevado comprometimento de sua renda líquida com moradia, alimentação, saúde, educação e dívidas inevitáveis. Ressalta que não há despesas supérfluas, tampouco padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência. Invoca precedentes deste eg. Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de concessão do benefício mesmo a quem aufere renda bruta superior ao critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos, quando demonstrado que os rendimentos são absorvidos por despesas essenciais. Acerca do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, sustenta que eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar a exigência imediata do recolhimento de despesas processuais indispensáveis ao regular prosseguimento da demanda, o que comprometeria de forma irreversível seu acesso à jurisdição. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a exigibilidade de quaisquer despesas processuais na origem; e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para que lhe seja deferida a justiça gratuita. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703858-92.2025.8.07.0020, que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela requerida, ora agravante. O Juízo de 1o Grau concluiu pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que a renda mensal auferida pela parte, variável entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), seria incompatível com a alegada condição de hipossuficiência. Ressaltou, ainda, que os demais documentos acostados aos autos indicariam uma situação financeira que não se enquadra na de efetiva necessidade, razão pela qual entendeu não ter sido demonstrado que o custeio das despesas processuais comprometeria o sustento próprio da requerente ou de sua família. Nas razões recursais, a agravante afirma que sua renda bruta mensal, proveniente da sua atuação como Nutricionista, está integralmente comprometida com despesas essenciais e sustento dos filhos, inclusive pensão alimentícia. Alega que o Juízo desconsiderou documentos que comprovam sua hipossuficiência e invoca precedentes que admitem a concessão da gratuidade mesmo acima do limite objetivo de renda, quando demonstrado comprometimento com despesas básicas. Postula o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela agravante. Passo a avaliar o pleito de tutela de urgência recursal. Ressalto, de início, que, embora a agravante tenha formulado expressamente pedido de efeito suspensivo, das razões recursais extrai-se que o provimento pleiteado se amolda, na verdade, à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional recursal. Considerando a evidente similitude entre os requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência e para a atribuição de efeito suspensivo (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplica-se ao caso o princípio da fungibilidade, sendo possível conhecê-lo como tutela antecipada. Com tais considerações, passo à análise dos pressupostos autorizadores da medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta eg. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso). Na hipótese, para comprovar o seu direito ao benefício, a agravante juntou, nos autos de origem, declaração de hipossuficiência (ID origem 231994908) e cópia de diversos documentos, incluindo extrato bancário, contas de água e de luz, declaração de Imposto de Renda e faturas de cartão de crédito. Além disso, informou que a sua renda bruta mensal varia entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) (petições IDs origem 231994904 e 237239461). Diante desse panorama, embora o valor mais elevado ultrapasse, de forma marginal, o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos — atualmente correspondente a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) —, adotado por este eg. Tribunal como referência para análise da hipossuficiência, cumpre observar que se trata de rendimento instável, decorrente do exercício de atividade autônoma como nutricionista, sujeita à oscilação mensal da demanda por atendimentos e à ausência de vínculo empregatício fixo. Ademais, não se verificam indícios concretos de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício, tampouco foram trazidos pelo agravado elementos aptos a infirmar a alegação de insuficiência de recursos. Nesse sentido, a declaração firmada pela parte, embora dotada de presunção relativa, é corroborada pelos elementos constantes dos autos. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também se encontra caracterizado, uma vez que, conforme alegado pela agravante, a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a exigência imediata do recolhimento de despesas processuais indispensáveis ao regular prosseguimento da demanda, o que comprometeria de forma irreversível seu acesso à jurisdição e, por conseguinte, o exercício pleno do direito de defesa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça à agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, a agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator